Tribunal: TJMT
Processo: 1020702-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020702-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS FERREIRA BORBA - CPF: 407.489.218-93 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 760.096.961-00 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE PINHO DE MORAIS - CPF: 008.177.631-47 (ADVOGADO), PAULO ALVES PEREIRA - CPF: 924.926.731-20 (AGRAVADO), GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

MARIA FERREIRA LEITE

AGRAVADO(s):

PAULO ALVES PEREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO – INDEFERIMENTO DE
ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DE DOIS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO –

ART.301 DO CPC/15 - MEDIDA ACAUTELATÓRIA ANÁLODA À DO ART.828 DO CPC/15 EM AÇÕES DE CONHECIMENTO – SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 – LAUDO PERICIAL OFICIAL (POLITEC) INDICANDO A PARTE REQUERIDA COMO CAUSADORA DO SINISTRO DANOSO (PROBABILIDADE DO DIREITO) – DENÚNCIA CRIMINAL - TENTATIVA DO DEMANDADO EM SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO (
RISCO DE DANO
) – MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR O POSSÍVEL DIREITO DO AUTOR E PREVENIR TERCEIROS – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a
cautela prevista no art.828 do CPC/15 refira-se, num primeiro momento, apenas às ações executivas,
a parte final do art.301 do mesmo código faculta ao juiz lançar mão de
“qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
, o que não exclui a possibilidade de determinar a anotação da existência da ação na matrícula de imóveis pertencentes ao réu, inclusive nas ações de conhecimento (indenizatória), bastando a demonstração do preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15.

No caso, a existência de laudo pericial oficial (POLITEC) indicando que o réu agravado deu causa ao acidente automobilístico que vitimou o marido da autora agravante (
probabilidade do direito
), e o fato de constar na denúncia criminal do réu pelo crime do §3o do art.302 do CTB a indicação que este fugiu do local do crime tentando se eximir de suas responsabilidades (
risco de dano
) demonstram o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela acautelatória da anotação premonitória, resguardando o potencial direito do autor, e precavendo terceiros.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

MARIA FERREIRA LEITE

AGRAVADO(s):

PAULO ALVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA FERREIRA LEITE

contra a decisão singular proferida na
Ação de Indenização por danos morais decorrentes de morte por acidente de trânsito c/c pedido de pensionamento
n.
1002535-04.2021.8.11.0021 movida em desfavor de
PAULO ALVES PEREIRA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória cautelar, a qual objetivava a anotação premonitória da ação nas matrículas de dois imóveis de propriedade do requerido, ns. 3.318 e 7.474, ambas registradas no CRI da Comarca de Água Boa, com o fito de resguardar eventual direito a um crédito, de modo a acautelar-se de possíveis tentativas de fraude patrimonial.

Narra a parte recorrente que consoante o Boletim de Ocorrência n. 2020.147115, o agravado trafegava com seu veículo pela via pública quando invadiu a pista contrária de direção, vindo a colidiu com veículo em que estava o companheiro da autora, Sr.
Armando Gomes de Souza Júnior
, o qual veio a óbito quase que instantaneamente.

Relata que por ocasião da oitiva de testemunhas,
apurou-se que o réu, ora agravado, havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica e, no momento do acidente, estava com limite de ocupação de seu veículo acima do permitido, encontrava-se com sua CNH vencida e, se isso não bastasse, após o sinistro evadiu-se do local deixando de prestar socorro à vítima, por medo de ser pego no teste do bafômetro.

Afirma que a conduta do agravado, testemunhada por diversas pessoas, revela sua absoluta irresponsabilidade, sentimento de grande poder pessoal e superioridade à lei, além de ausência de qualquer senso moral.

Aduz haver registro, inclusive, de intervenção de político da cidade de Água Boa em favor do agravado, o que, somado aos demais indícios acima expostos, leva a agravante a crer que, ciente de toda a acusação que pesa contra si, o requerido pode proceder a manobras para tentar proteger seu patrimônio pessoal, o que evidencia a necessidade do deferimento da tutela provisória cautelar para a anotação premonitória da existência da ação originária nas matrículas de dois imóveis de propriedade do réu, visando resguardar eventual direito futuro a crédito judicial em decorrência da demanda.

Assevera que, além disso, a medida pleiteada não acarretará nenhum prejuízo ao réu ou mitigação ao direito de propriedade deste, apenas tornará pública a existência do processo indenizatório e a eventual responsabilidade do proprietário daqueles imóveis na hipótese de procedência.

Assinala, por fim, que a existência de laudo pericial a demonstrar a invasão de faixa pelo réu, bem como inúmeros depoimentos que relatam o uso de bebida alcoólica durante todo o dia em que o acidente aconteceu, evidenciam a probabilidade do direito, nos termos do art.300 do CPC/15, permitindo a anotação premonitória ainda que na fase de conhecimento do processo, por aplicação analógica do art.828 do mesmo
Codex
.

Sem pedido de liminar, efeito ativo e/ou antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID. n. 115360957, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, ajuizada a ação pela ora agravante para ver-se indenizada pelos danos materiais e morais decorrentes da morte de seu companheiro em acidente causado, em tese, pelo agravado, foi requerida como tutela acautelatória a anotação premonitória da existência da ação indenizatória nas matrículas de dois imóveis pertencentes do recorrido, potencial causador do sinistro.

Acerca de tal pretensão, a decisão que recebeu a inicial indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento:

“[...]

1 – INDEFERE-SE o pedido de averbação premonitória uma vez que a referida medida é empregada, em regra, no processo/fase de execução (art. 828 do CPC), não restando evidenciado, no caso concreto, o perigo de dano que justifique a pretendida anotação (art. 300 do CPC).” (ID. n. 109512964 - Pág. 73)

Contra tal comando se volta a autora pelas razões expostas no relato.

Deveras, conquanto a cautela prevista no art.828 do CPC/15, refira-se, num primeiro momento, apenas às ações executivas,
a parte final do art.301 do mesmo código impõe e ao mesmo faculta ao juiz lançar mão de
“qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
, o que não exclui a possibilidade de determinar a averbação admonitória, inclusive nas ações de conhecimento.

Não por outra razão, esta C. Câmara já se manifestou no sentido da possibilidade de se deferir a cautela ora pretendida mesmo nas ações ainda em fase de conhecimento. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – PRESERVAR DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cumpre esclarecer que embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução (art. 799, IX, CPC), em casos excepcionais e para fins de efetivação de tutela provisória poderá ser deferido na fase de conhecimento, desde que satisfeitos os requisitos necessários (art. 300 do CPC).
Na hipótese, entrevejo a probabilidade do direito alegado pelos Agravados, eis que as documentações apresentadas condizem com os argumentos vertidos na inicial, fato que permite a concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados. Em que pesem às alegações de que a averbação na matrícula do imóvel restringe direito à plena propriedade vindicada pelo Agravante, por ora, não há provas claras de que tal providência lhe causará prejuízos irreparáveis, eis que a averbação tem apenas caráter informativo e não constritivo. Nessa perspectiva, a averbação da existência da ação no imóvel sub judice (matriculado sob o n.o 179 do CRI de Vila Rica/MT) é indispensável para evitar prejuízos ao terceiro adquirente de boa-fé, além de primar pela segurança jurídica e garantir o resultado útil do processo. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1014491-80.2021.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 13/10/2021, publ. no DJE 13/10/2021)

Com isso, constata-se que, no caso concreto, a medida visada pela agravante é a que melhor comunga a garantia de um possível êxito da ação originária com uma menor gravosidade para o demandado, mediante a autorização para a anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis pertencentes do demandado.

No caso, os elementos cognitivos até então coletados pelas autoridades que apuraram o acidente caminham no sentido de que o evento danoso tenha sido causado pelo réu, ora agravado.

É, ao menos, o que se pode depreender da conclusão do Laudo pericial de no 310.2.07.2020.005565-01, da lavra do Perito Oficial Criminal
Marcelo da Costa Castro
, e que se encontra anexado no ID. n. 50724819 - Pág. 77/120 dos autos da
Ação Penal
n. 1000791-71.2021.8.11.0021 movida pelo Ministério Público estadual contra o ora agravado. Vejamos:

Vale também destacar que, em suas contrarrazões, o agravado não nega que tenha causado o acidente que vitimou fatalmente o companheiro da autora agravante.

Além disso, a inicial da ação penal traz a denúncia do recorrido como incurso no crime previsto no §3o do art.302 do CTB, homicídio culposo qualificado pela condução do veículo automotor causador do acidente sob a influência de álcool.

Mas não é só. Ainda que o elemento mais importante para a solução do presente recurso seja, em princípio, a plausibilidade mínima do direito invocado – correspondente à
“probabilidade do direito”
, na redação usada pelo legislador no art.300 do CPC/15 – há também indícios de um possível
“
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Isso porque, na denúncia aviada na mencionada ação penal, o
parquet
indica que
“O acusado, com o intuito de eximir-se de sua responsabilidade pelo acidente automobilístico deixou de prestar socorro às vítimas, se ausentando do local do acidente e escondendo-se na mata próxima, antes que a Policia Militar chegasse ao local.”
(ID. n. 50724811 - Pág. 2)

Assim, como visto, a providência pretendida, na verdade, busca única e exclusivamente resguardar novos e eventuais adquirentes que, ignorando a existência da ação de indenização pelo acidente venham, com absoluta boa-fé, de forma desavisada, adquirir bens que possam vir a ser futura e eventualmente atingidos.

Além do mais, conforme jurisprudência desta Corte,
“As referidas anotações não são espécie de constrição judicial, capaz de levar à total indisponibilidade do bem.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0006345-80.2017.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 14/08/2019, publ. no DJE 22/08/2019)

F
orte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para deferir
tutela provisória de natureza cautelar, determinando a anotação premonitória da ação originária (Proc. n. 1002535-04.2021.8.11.0021) nas matrículas de dois imóveis de propriedade do requerido, matriculados no CRI da Comarca de Água Boa sob os ns. 3.318 e 7.474, com vistas resguardar eventual direito na ação indenizatória e prevenir terceiros.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022